Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VENDA DE INGRESSO EM PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em analisar a existência de responsabilidade da sociedade empresária apelante, que atuou como intermediária na venda de ingressos em plataforma digital, em relação ao reembolso dos valores despendidos pelo consumidor e à compensação de danos morais decorrentes do cancelamento do evento e da ausência de devolução das quantias pagas.
2. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, convém observar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. As regras previstas no art. 7o, parágrafo único, em composição com as do art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor.
4. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos da regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a reparação dos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço ou por informações insuficientes e inadequadas sobre sua utilização e riscos.
5. Diante dessa diretriz, a apelante, ainda que tenha atuado apenas como intermediária na venda de ingressos, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
6. No caso, é evidente que a apelada experimentou os alegados danos morais, pois os documentos juntados aos autos demonstram que a apresentação do cantor “Morrissey”, originalmente agendada para 30 de novembro de 2023 e posteriormente remarcada para 24 de fevereiro de 2024, foi cancelada, sem que tivesse ocorrido a devolução dos valores pagos.
7. A falha na prestação de serviços malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa dos consumidores no momento da celebração do negócio jurídico, daí resultando que a interpretação em favor do apelado é compatível com a equidade e com a boa-fé. 8.1. Assim, não pode ser acolhida a alegação, ora formulada pela recorrente, no sentido de que a autora não experimentou dano moral em virtude da ausência de conduta ilícita.
8. Diante da existência do mencionado dano moral e, de acordo com os fundamentos acima transcritos, é indene de reparos o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo singular para a pretendida compensação dos danos morais suportados pela parte demandante.
9. Recurso conhecido e desprovido.